Tribunal: STF
Processo: RE 70179
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-15
Data de publicação: 1972-03-15

Ementa:
BAGAGEM TRAZIDA POR BRASILEIRO, AO REGRESSAR DE VIAGEM AO EXTERIOR.
EXIGÊNCIA DOS IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO E DE CONSUMO E APLICAÇÃO DE
PENALIDADES DIVERSAS, COM EXCLUSAO DA MULTA REFERENTE AO IMPOSTO DE
CONSUMO E DA PREVISTA PELO ART. 67 DO DL. 300/38. EMBARGOS
CONHECIDOS, POREM REJEITADOS.